Tribunal: TJSP
Processo: 2001667-21.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
1 - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Município da Valinhos. Lei no 6.191, de 1o de dezembro de 2021, de iniciativa parlamentar, que dispõe (a) que os abrigos destinados ao atendimento das pessoas em situação de rua, "públicos ou privados, que mantenham convênio, parceria ou contrato com a Prefeitura Municipal de Valinhos", deverão disponibilizar espaço para permanência dos animais domésticos

Ementa:
1 - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Município da Valinhos. Lei no 6.191, de 1o de dezembro de 2021, de iniciativa parlamentar, que dispõe (a) que os abrigos destinados ao atendimento das pessoas em situação de rua, "públicos ou privados, que mantenham convênio, parceria ou contrato com a Prefeitura Municipal de Valinhos", deverão disponibilizar espaço para permanência dos animais domésticos sob responsabilidade dos usuários durante o período de estadia (artigos 1o e 2o); (b) que os abrigos deverão oferecer ração aos animais (art. 4o); e (c) que "o órgão de proteção animal do Município deverá prestar atendimento aos animais, bem como realizar castrações e implantação de chip de identificação" (artigo 5o).

2 - VÍCIO DE INICIATIVA. Inocorrência. Norma impugnada que dispõe sobre política pública para pessoas em situação de rua que possuam animais domesticados. Competência concorrente. Conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, "a iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em que – por implicar limitação ao poder de instauração do processo legislativo – deve necessariamente derivar de norma constitucional explícita e inequívoca". Questão definida no RE 878.911/RJ, em sede de repercussão geral (Tema 917).

3 - FALTA DE INDICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA ATENDER AOS NOVOS ENCARGOS. Inocorrência. Supremo Tribunal Federal que já firmou orientação no sentido de que a "ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro".

4 – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. Vício inexistente em relação aos artigos 1o e 2o. Dispositivos que não dispõem sobre matéria de competência do Poder Executivo, e que foram editados com os atributos típicos da atividade parlamentar (abstração e generalidade), sem qualquer interferência em atos de gestão.

4.1 - Artigos 3o, 4o e 5o. Inconstitucionalidade manifesta. Dispositivos que impõem obrigações à Administração ou aos seus parceiros ou conveniados, determinando de forma específica e concreta, sem margem de escolha, e fora das atribuições típicas das casas de abrigos: (a) a criação de local com infraestrutura necessária para o acolhimento de animais; (b) o fornecimento de ração; e (c) a realização de castrações e implantação de chip de identificação. Na lição de Hely Lopes Meirelles esse tipo de atividade é reservado ao Executivo, porque implica "provisões administrativas especiais manifestadas em ordens, proibições, concessões, permissões (...) e tudo o mais que se traduzir em atos ou medidas de execução governamental".

5 - Ação julgada parcialmente procedente.